Tribunal: TJES
Processo: 0012624-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AÇÃO PRÓPRIA.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Depreende-se do material probatório do feito
que
, de fato,
a parte apelada fora comunicada do desinteresse em manter a contratação
entabulada
, tanto que
na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelante encontrava-se representada por outro advogado
(
novo mandato que revoga o anterior
)
e o causídico pertencente à banca de advogados da apelada representara outro litisconsorte.
Além disso, constat
a
-se que

a apelante obteve

sim
êxito na defesa e preservação de
bens
, porquanto a primeira cláusula do acordo homologado judicialmente foi justamente a reserva de
patrimônio em seu favor (objeto do contrato de serviços advocatícios
entabulado entre os litigantes
).

I
I - M
ostr
ou
-se claro que a contratação levada a efeito pela parte apelante no contrato entabulado com a
sociedade
apelada não se resumiu ao mero desfecho de processo judicial, eis que expresso em consignar sua defesa perante os herdeiro
s d
e seu
falecido
marido
,
a

in
cluir
os
serviços
extrajudicias
necessários
.

III - Não se mostra de difícil compreensão que com o falecimento do autor da herança, questões e desavenças surjam entre os sucessores e meeiros por exemplo, a reclamar a intervenção de profissional da área jurídica para esclarecer e auxiliar as partes a buscarem solução, extrajudicial ou judicial, de questões diversas.

IV - A atuação administrativa/extrajudicial em atos anteriores à audiência em que entabulado acordo que extinguiu a lide mostra-se suficiente a respaldar a pretensão executiva de recebimento da verba honorária, dada a proporcionalidade permitida por lei e prevista no contrato inclusive, a qual se mostra impositiva.

V - Merece cautela para
a
determinação
d
a base de cálculo
de
incidência do percentual ajustado sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrida não se dera em prol da apelante quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos de forma proporcional ao serviço prestado.

V
I
–

Apelaç
ão

conhecida e
provida
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012624-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANITA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AÇÃO PRÓPRIA.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Depreende-se do material probatório do feito
que
, de fato,
a parte apelada fora comunicada do desinteresse em manter a contratação
entabulada
, tanto que
na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelante encontrava-se representada por outro advogado
(
novo mandato que revoga o anterior
)
e o causídico pertencente à banca de advogados da apelada representara outro litisconsorte.
Além disso, constat
a
-se que

a apelante obteve

sim
êxito na defesa e preservação de
bens
, porquanto a primeira cláusula do acordo homologado judicialmente foi justamente a reserva de
patrimônio em seu favor (objeto do contrato de serviços advocatícios
entabulado entre os litigantes
).

I
I - M
ostr
ou
-se claro que a contratação levada a efeito pela parte apelante no contrato entabulado com a
sociedade
apelada não se resumiu ao mero desfecho de processo judicial, eis que expresso em consignar sua defesa perante os herdeiro
s d
e seu
falecido
marido
,
a

in
cluir
os
serviços
extrajudiciais
necessários
.

III - Não se mostra de difícil compreensão que com o falecimento do autor da herança, questões e desavenças surjam entre os sucessores e meeiros por exemplo, a reclamar a intervenção de profissional da área jurídica para esclarecer e auxiliar as partes a buscarem solução, extrajudicial ou judicial, de questões diversas.

IV - A atuação administrativa/extrajudicial em atos anteriores à audiência em que entabulado acordo que extinguiu a lide mostra-se suficiente a respaldar a pretensão executiva de recebimento da verba honorária, dada a proporcionalidade permitida por lei e prevista no contrato inclusive, a qual se mostra impositiva.

V - Merece cautela para
a
determinação
d
a base de cálculo
de
incidência do percentual ajustado sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrida não se dera em prol da apelante quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos de forma proporcional ao serviço prestado.

V
I
–

Apelaç
ão

conhecida e
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
17/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANITA BARBOSA DOS SANTOS em face de sentença que rejeitou seus embargos do devedor e manteve incólume a execução extrajudicial n. 0019263-50.2019.8.08.0035 manejada por ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS em seu desfavor.

Aduz a parte apelante, em síntese, que
“
o Apelado NAO faz jus a integralidade de honorários contratuais, vez que não teria cumprido a integralidade do contrato celebrado entre as partes, vez que, a defesa dos interesses da Apelante teve inicio com os serviços prestados pelo Apelado mas com a substituição deste no curso do processo foi concluida por outro patrono”, bem como que “Os honorários contratuais não seriam devidos porque o pacto foi resilido antes da audiência havida no processo n. 0000235-81.2018.8.08.0019, onde foi realizado o acordo judicial que conferiu à apelante o direito de receber os bens deixados por seu falecido marido e, por isso, a apelada teria direito a no máximo honorários proporcionais”.

Pugnou, dessa feita, pela concessão de tutela provisória a fim de que
“
seja limitado no processo de execução a definição de bens passíveis de restrição, realizando a sua devida reserva, mas suspensa a prática de qualquer ato expropriatório até conclusão da presente lide”.

Em decisão inaugural restou deferida a tutela provisória perseguida pela recorrente para obstar a prática de qualquer ato expropriatório nos autos da demanda executiva n. 0019263-50.2019.8.08.0035 até ulterior determinação.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA KENIA SILVA DOS SANTOS:-

Boa tarde Eminentes Desembargadores, demais servidores da Justiça, colegas que nos acompanham na sessão e futuros colegas através dos estagiários que aqui participam.

Os presentes autos tratam de uma apelação aos embargos de execução. Eu não vou me delongar muito e, na verdade, eu vou pincelar...

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Doutora, vejo aqui que os processos 10, 11, 12 se referem a mesma matéria com partes coincidentes. A sustentação oral de Vossa Excelência pode ser considerada para os três processos?

*

A SRA. ADVOGADA KENIA SILVA DOS SANTOS:-

Tem algumas particularidades nesse que diferem dos outros.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Vou abrir o pregão também do 11 e 12 e vou definir o tempo necessário para a senhora se manifestar quanto aos demais.

(pregão realizado)

Então, doutora, Vossa Excelência fique com o tempo necessário e, também, se quiser dividir ou compor como um só conteúdo.

*

A SRA. ADVOGADA KENIA SILVA DOS SANTOS:-

Perfeito.

Dando prosseguimento, trata-se de uma apelação de embargos à execução em que vou pincelar seis pontos, vou passar aqui levemente. Primeiro ponto, mais importante, não se nega a atuação do apelado. Em nenhum momento a apelante se esquivou de efetuar o pagamento de honorários proporcionais do apelado, proporcional ao trabalho executado. Ele trabalhou, somente não concluiu.

E onde consta a não conclusão? Que é o segundo ponto. Não representou a apelante na audiência de folhas 24 e 25 dos autos físicos, que culminou com acordo judicial nos autos de inventário.

Inicialmente, ele até possuía poderes para representar administrativamente e judicialmente três pessoas: Yuri, Juliana e Anitta. Anita a apelante e Juliana que é dos outros processos.

No entanto, houve a rescisão do contrato de prestação de serviços e a partir da decisão que culminou com o acordo, ele não representava a apelante, ele representava uma outra parte, quem seja: Yuri Figueiredo Santos.

O terceiro ponto, que é o da rescisão. Houve a rescisão da prestação dos serviços conforme se constata dos autos. Se não fosse assim, o apelado iria se insurgir na referida ata de audiência pontuando, fazendo alguma manifestação acerca dos interesses da apelante.

Contudo, não o fez. Por quê? É possível, visivelmente, ler na ata que ele somente representava um terceiro e não a apelante.

Tivemos duas decisões nesse processo. A primeira, que ao meu ver foi perfeita, brilhante e extraiu tudo de dentro dos autos, e a segunda, em que o magistrado deferiu efeito infringente aos embargos declaratórios e mudou diametralmente o seu posicionamento.

No entanto, na primeira sentença do magistrado, é possível ler que ele afirma que houve a rescisão do contrato de trabalho. Então, o magistrado se convenceu de que havia a rescisão, ele não era mais representante da apelante naquela audiência.

Na segunda sentença, ele sequer fala sobre a rescisão, ele frisou num ponto, que permissa venia aqui ler um trecho, duas linhas: “comparecendo até o final do julgamento do processo de inventário, onde fez-se presente ao ato solene, momento em que foi celebrado o acordo e julgado na audiência realizada em 07/ 11 nos presentes autos de inventário”. Ele estava, de fato, não se nega a presença do apelado em audiência, contudo, não representando os interesses da apelante.

Não se nega que existia um contrato de prestação de serviços para atuar administrativamente, quanto judicialmente. No entanto, o que se busca aqui é pagar pelos serviços proporcionais prestados administrativamente e, no acordo firmado em audiência, é impossível perceber ou aferir o quanto o trabalho despendido ali pelo apelado foi crucial para aquele acordo judicial, o acordo que foi realizado.

O apelado junta aos autos algumas peças processuais, alguns e-mails, algum trabalho realizado e, de fato, o realizou administrativamente, não se nega. Não existe a procuração nos autos do processo de inventário para o apelado participar. Inobstante não existir, não significa que ele não possa ter defendido os interesses. Defendeu, só que a gente não sabe como foi essa participação dele nesse acordo, o que torna o título impossível de ser executado.
Não sabe se foi ele ou não quem contribuiu.

A primeira sentença do magistrado, inclusive, seleciona muito bem esse pedaço, ele fala que não tem como aferir se a atuação do apelado no acordo judicial foi: exclusivamente, preponderante ou minimamente com a sua atuação administrativa. E frisando que o acordo judicial foi homologado, o acordo judicial, não o acordo administrativo.

Outro ponto também que eles ressaltam, que eles trazem, é que todo o trabalho executado administrativamente ficou muito semelhante ao acordo judicial. Semelhante não é idêntico. E é nesse ponto em que deve ser analisado a sua participação.

Sexto ponto e último, no processo em que a Anitta é apelante, que fique muito claro, a apelante, em nenhum momento, agiu de má-fé com o apelado. Existe, de fato, a rescisão do contrato de trabalho e a nomeação de outro causídico que participou desta audiência. Fato, existe um processo de anulação deste outro causídico, mas um ponto importante também é que na sentença que o magistrado atribuiu efeitos infringentes, ele trata como se o processo que está tramitando, de nulidade, já se desse por encerrado, quando quiçá temos audiência de instrução e julgamento. Ele trata como se a apelante, agindo de má-fé, recusa-se ao pagamento de ambos os advogados. Em nenhum momento friso, a apelante se recusa ao pagamento dos honorários proporcionais do apelado.

O outro processo, que não compete o mérito a esta Corte por ora, pode ser que venha no futuro, mas não tem audiência, não tem instrução, não sabe se vai ou não anular.

E um ponto muito importante, o magistrado entende como nulo o mandato judicial do outro causídico e é claro na sentença quando fala, permissa venia: “Ora, se é nulo o novo mandado judicial, como sustenta a própria executada, Anita Barbosa, a nulidade retroage desde a origem, o que importa na conclusão de que houve exaurimento do mandato judicial firmado com Almeida e Arady Advogados Associados”.

Equivoca-se o magistrado nesse ponto, uma vez que a intenção clara da apelante era rescindir o contrato com o apelado. E ainda que a decisão do outro processo seja nula ou não, não interfere na vontade dela em rescindir o contrato antes daquela audiência.

E aí fica um artigo muito interessante, do Código Civil, que é o artigo 112, que nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nela consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Em nenhum momento a apelante quis permanecer com a prestação dos serviços, tanto é que houve a rescisão.

Pegando um gancho agora com o outro processo, quanto à rescisão, eu acredito que no outro processo, na qualidade de apelada, o apelante vai alegar que não houve a rescisão porque ele não comunicou aos sócios, os sócios não tinham ciência dessa rescisão contratual. Toda a conversa de WhatsApp acostada aos autos não foi impugnada, à conversa. Tanto é que tanto apelantes quanto apelados juntaram trechos de conversa.

E o fato reside no seguinte, ele exige, foi falado com ele, ele passaria para os sócios que houve a rescisão e ele alega que não passou para os sócios e os sócios não tomaram conhecimento da rescisão.

No entanto, já é pacificado no STJ que qualquer notificação, intimação, comunicação expedida para a pessoa jurídica, qualquer um que se revista na qualidade de preposto, sócio, funcionário da empresa, se receber, é válida como notificada.

Então, no presente processo da Anita, esperamos pelo provimento da apelação, e no outro pelo desprovimento.

*

O SR. ADVOGADO MARLILSON SUEIRO DE CARVALHO:-

Eminentes Desembargadores, douta presentante do Ministério Público, senhoras e senhores servidores, distintos colegas.

Na realidade, vamos para o começo da situação. Faleceu o marido da senhora Anita, não houve, inicialmente, inventário, os bens, de fato, ficaram em condomínio, condomínio esse que era gerido pelo filho da senhora Anita e pai da Juliana.

Acontece que, posteriormente, faleceu o filho da senhora Anita e pai da Juliana. Este último falecido era já casado com uma outra esposa que não a mãe da Juliana. E o que ela fez? Requereu a abertura do inventário de ambos os falecidos e tornou-se inventariante.

A partir daí, a senhora Anita não teve mais acesso a nada e contratou o escritório de advocacia, que é apelante em dois processos e apelado em um, dando amplos poderes para buscar concretizar no mundo real os bens que lhe cabiam, ou seja, arranjar método jurídico para porcionar tudo isso. Não era limitado a um inventário.

Então, no inventário do marido, a senhora Anita era parte, mas, obviamente, no inventário do filho dela, onde foi feito o acordo, ela não era parte. Poderia fazer um acordo lá com abrangência maior do que o objeto dos autos? Claro que poderia. Mas é importante ressaltar isso. No inventário do filho, por razões óbvias, já que ele tinha descendentes, ela não era parte. E no inventário do marido, ela era meeira.

O que aconteceu? Houve a intervenção do escritório no inventário do marido da senhora Anita, representando a senhora Anita. E no inventário do filho da senhora Anita, representando a Juliana e o Ygor. Por que o Ygor não está aqui? Porque o Ygor, que é irmão da Juliana, pagou tudo. O Ygor pagou tudo. Por isso que o Ygor não está aqui.

E, depois de muita luta, inclusive, se nós formos analisar as duas últimas propostas de acordo feitas, respectivamente em 26/09, quer dizer, bem perto da audiência de 2018, está nas folhas 163, 164, isso aqui é do litígio com Juliana, cujo patrocínio era inquestionavelmente dos sócios da apelante, no caso aqui do processo da Juliana, e comparando-os com o acordo celebrado em audiência, folhas 146-149, conclui-se facilmente que as propostas anteriores gerariam mais benefício econômico para a apelada. Ou seja, já havia até propostas em condições melhores do que foi efetivamente celebrado.

E aconteceu o quê? Marcada uma audiência, no processo do inventário do pai da Juliana e filho da senhora Anita, marcada uma audiência, se eu não me engano, para 07/11/2018, em 31/10/2018, ou seja, seis, sete dias antes da audiência, a Juliana entrou em contato com o Felipe, um dos sócios da do escritório de advocacia, onde não fez nenhuma resilição de contrato. Inclusive porque ela estava falando de casos da sua avó, sem exibir procuração de sua avó. Nos autos não tem nenhuma procuração da avó dela, não.

E qual é a conversa dela com o Filipe? Felipe diz: “tudo bem, depois me diga se eu continuo como seu advogado no inventário ou não”; Juliana: “deixa eu só finalizar isso tudo aqui e te passo todas as informações certinhas”; Felipe: “ok”; Juliana: “vou sentar com meu avô e meus tios agora à noite para conversar e decidir isso e já falo com você”; Felipe: “tudo bem, Juliana. Vou comunicar isso ao meu sócio”.

Comunicar o quê? Comunicar essa incerteza, incerteza da própria Juliana, e, obviamente, que, sem procuração, Juliana não pode falar pela avó. Mas nós estamos quando nisso aqui? Nós estamos há sete dias da audiência onde foi celebrado o acordo e foi celebrado em condições inferiores a essa.

Na realidade, antes de juntar qualquer subestabelecimento, tentando fugir dos honorários, houve constituição de novo patrono. E, na audiência, o membro do escritório compareceu, representando o Felipe e, ali, Juliana e a senhora Anita, não querendo, elas podem fazer a resilição? Claro que podem. Mas têm que assumir as consequências financeiras.

Naquele mesmo momento foi feita a transação, inclusive dispensando o prazo para recurso, houve o trânsito injulgado.

Vamos lá. A nobre colega disse que ela tem interesse em pagar, mas ela entrou com uma ação em face do novo patrono, doutor Maurício Finamori Simone, exatamente para declarar nula a contratação dele. Sobre que fundamento? Fundamento de que ele não prestou serviço, ou melhor, estaria impossibilitado de prestar serviço no caso concreto. Então, como que ela está querendo pagar? Ela está querendo discutir qual é o percentual da minha constituinte e não pagar nada ao doutor Maurício. Com isso, o que ela está querendo? No mínimo, uma grande economia de honorários e ainda postergar isso para uma discussão longeva.

Então vamos lá. Há contrato de honorário escrito? Há contrato de honorário escrito, assinado por todas as partes, assinado pelos três sócios da sociedade de advogados e assinado por duas testemunhas.

Juntou procuração em todos os processos? Sim. Só não juntou procuração da dona Anita no inventário do filho dela, porque lá ela não era parte. Agora, nada impedia, obviamente, ser feito um acordo lá, que abarcasse também o inventário do filho dela.

Em uma situação como essa, como não tem liquidez? Se não tiver liquidez, então, à beira de qualquer acordo, basta a parte destituir o advogado. à beira de qualquer julgamento, basta a parte destituir o advogado. Aparece um novo advogado no dia do julgamento, aparece um novo advogado no dia do acordo.

E aqui, como foi dito: “acordo em termos semelhantes, semelhantes não é igual”. Realmente, o acordo que os advogados que integram a sociedade, que é apelada em um processo e é apelante em dois processos, não eram iguais, não, eram semelhantes, mas não iguais. Por quê? Porque eram ainda melhores, basta fazer o cotejo.

Então, diante desta situação, nós temos que proteger a boa-fé, do contrário, advogado nenhum vai receber seus honorários na integralidade. Nem o advogado que levou a causa até a audiência, nem o advogado contratado depois. Até agora, ninguém recebeu nada. E nós estamos falando de quê? De algo resolvido no longevo ano de 2018.

Acresce a isso,
ad argumentandum tantum
, que não há como se falar que é ilíquido. Por quê? Se fosse caso de uma prestação quase completa,
ad argumentandum tantum
, mas não completa, o que o juiz poderia fazer? Vamos dizer que ele reduzisse o contrato em 10%, mandasse pagar 90%, reduzisse em 15%,
ad argumentandum tantum
, mandasse pagar 85%, mas perde a liquidez? Isto é matéria de perícia ou é matéria de simples percentual de simples situação aritmética?

Se o juiz fosse entender que não houve o cumprimento integral, é caso de mandar o exequente, que tem contrato escrito, para a via do arbitramento? Ou seria caso de, nos próprios embargos, reduzir, dentro daquilo que ele entender cabível, porque não vai ter nenhum perito melhor do que o próprio juiz para ver isso. Os autos estão aí, o trabalho é reconhecido.

Agora, começa-se a planejar o alijamento do advogado dos autos cerca de sete dias antes da audiência. Alija-se o advogado dos autos na data da audiência e quer que o advogado vá para a difícil via do arbitramento para ficar cinco anos discutindo isso?

Parece-me ser muito clara a situação de que não houve perda de liquidez, ao contrário, é devido tudo. Se o advogado foi alijado, por vontade da parte, na audiência, o problema é da parte. Mesmo porque, como reconhecido pelo advogado da ex-adversa, trabalho houve e o acordo realmente é semelhante com as minutas que os advogados já tinham obtido.

Então, seria má-fé não entender que o título é líquido, certo e exigível, mas, com base no princípio da eventualidade, a solução dada para o STJ, em casos em que o contrato não é devido na integralidade, é, nos próprios embargos, haver o corte de alguma coisa. Como, por exemplo, o corte de 10%, mantendo os 90%.

Assim, onde a minha constituinte é apelante, eu peço provimento integral do apelo e onde a minha constituinte é apelada, eu peço que seja negado provimento ao apelo.

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cumprimentando ambos os advogados, eu vou pedir o retorno dos autos com as notas tarigráficas e julgarei na próxima sessão.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/10/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

(RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por ANITA BARBOSA DOS SANTOS em face de sentença que rejeitou seus embargos do devedor e manteve incólume a execução extrajudicial n. 0019263-50.2019.8.08.0035 manejada por ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS em seu desfavor.

Aduz a parte apelante, em síntese, que
“o Apelado NAO faz jus a integralidade de honorários contratuais, vez que n
ã
o teria cum
p
rido a inte
g
ralidade do contrato celebrado entre as partes, vez que, a defesa dos interesses da A
p
elante teve inicio com os servi
ç
os
p
restados
p
elo A
p
elado mas com a substitui
ç
ão deste no curso do
p
rocesso foi concluida
po
r outro
p
atrono”,
bem como que
“Os honorários contratuais não seriam devidos porque o pacto foi resilido antes da audiência havida no processo n. 0000235-81.2018.8.08.0019, onde foi realizado o acordo judicial que conferiu à apelante o direito de receber os bens deixados por seu falecido marido e, por isso, a apelada teria direito a no máximo honorários proporcionais”.

Pugnou, dessa feita, pela concessão de tutela provisória a fim de que
“seja limitado no processo de execução a definição de bens passíveis de restrição, realizando a sua devida reserva, mas suspensa a prática de qualquer ato expropriatório até conclusão da presente lide”.

Em decisão inaugural restou deferida a tutela provisória perseguida pela recorrente para obstar a prática de qualquer ato expropriatório nos autos da demanda executiva n. 0019263-50.2019.8.08.0035 até ulterior determinação.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Ao que se depreende do feito, a execução extrajudicial em debate tem como objeto o cumprimento da obrigação contida no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pactuado entre as partes, cujas Cláusulas 2.1 e 3.1 expõem o seguinte:

“
C
LÁUSULA 2.1. Os profissionais CONTRATADOS prestarão à CONTRATANTE os serviços inerentes à profissão de advogado,
englobando todos e quaisquer atos, judiciais ou extrajudiciais, necessários a defesa dos interesses da CONTRATANTE quanto ao recebimento da meação dos bens deixados por seu marido, Sr. GERALDINO PINHEIRO DOS SANTOS”.

“
CLAUSULA 3.1.
Em remuneração, dos serviços descritos na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará, no momento do recebimento dos bens ou valores a que faz jus, a quantia correspondente a 5% sobre o total recebido,
independentemente da natureza dos bens, de eventuais renúncias, doações ou partilhas pactuadas, mesmo que resultante de acordo judicial ou extrajudicial entre as partes, seja em qual momento for”.

O que alega a parte apelante é que a despeito de pugnar pelo adimplemento contratual relativo ao pagamento integral da verba honorária (também contratual), a parte apelada não cuidou de adimplir com sua obrigação na integralidade.

A subsidiar sua alegação a parte recorrente assevera que o apelado sequer participou da transação realizada em audiência do processo de inventário para o qual teria sido contratado (n. 0000235-81.2018.8.08.0019), haja vista a resilição do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorrido anteriormente.

Pois bem. Depreende-se do material probatório do feito que, de fato, a parte apelada fora comunicada do desinteresse em manter a contratação entabulada, tanto que na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelante encontrava-se representada por outro advogado (novo mandato que revoga o anterior) e o causídico pertencente à banca de advogados da apelada representara outro litisconsorte. Além disso, constata-se que a apelante obteve sim êxito na defesa e preservação de bens, porquanto a primeira cláusula do acordo homologado judicialmente foi justamente a reserva de patrimônio em seu favor (objeto do contrato de serviços advocatícios entre os ora litigantes).

A meu ver, a mera ausência de representação da parte apelante pelos patronos pertencentes à sociedade de advogados apelada nos autos do processo judicial de inventário não implica na imprestabilidade do título executivo objeto de discussão nesta demanda.

Digo isto porque mostra-se claro que a contratação levada a efeito pela parte apelante no contrato entabulado com a parte apelada não se resumiu ao mero desfecho de processo judicial, eis que expresso em consignar sua defesa perante os herdeiros de seu falecido marido, a incluir os serviços extrajudicias necessários.

Não se mostra de difícil compreensão que com o falecimento do autor da herança, questões e desavenças surjam entre os sucessores e meeiros por exemplo, a reclamar a intervenção de profissional da área jurídica para esclarecer e auxiliar as partes a buscarem solução, extrajudicial ou judicial, de questões diversas.

A atuação administrativa/extrajudicial em atos anteriores à aludida audiência mostra-se suficiente a respaldar a pretensão executiva de recebimento da verba honorária, dada a proporcionalidade permitida por lei e prevista no contrato (cláusula 4.1) inclusive, a qual se mostra impositiva.

Nem se diga que a assinatura de procuração constituindo novo patrono para atuar no processo de inventário exclua o recebimento da verba honorária da parte apelada, eis que como já dito, e conforme estabelecido na cláusula 4.1 do contrato entabulado, deverá o pagamento correspondente sobre porcentagem estipulada (5%) ocorrer de forma proporcional aos serviços prestados.

Ocorre que merece cautela para a determinação da base de cálculo de incidência do percentual ajustado (5%) sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrida não se dera em prol da apelante quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, como dito, de forma proporcional ao serviço prestado.

Exatamente nesta senda mostra-se a compreensão de nossa jurisprudência, a qual apregoa em casos que tais o necessário manejo de ação distinta da execução para o recebimento de valores que tais em razão de sua iliquidez, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2.
Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido.
3.
Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens.
4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0011662-56.2016.8.08.0048, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94.
Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.
2. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0000411-73.2017.8.08.0026, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024).

Aliás, do inteiro teor do mencionado voto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, extrai-se elucidativa explanação acerca do tema em discussão, cujo excerto corroboro e utilizo-me nesta oportunidade:

“A revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação da parte contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, [...], o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento, e não em execução.

Ora, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato,

rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

A estipulação de cobrança da totalidade dos honorários em caso de revogação imotivada do mandato tem cunho de cláusula penal compensatória, que é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a revogação do mandato é direito potestativo da parte, que pode ser exercido a qualquer tempo e independentemente de motivação, nos termos dos arts. 682, inciso I c/c 473, do Código Civil.

Assim, tem-se a nulidade dessa cláusula contratual, eis que abusiva, pois estabelece obrigação desproporcional [...].

Não se olvida que os embargados tenham direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. Todavia, a revogação do mandato torna imperiosa a necessidade de apuração do quantum em processo autônomo
, não sendo admitida a execução da integralidade do preço contratado. [...].”

Na mesma trilha apresenta-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
. (...). 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 – em relação ao advogado – a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6.
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável – caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato – que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ, REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

A complementar tal intelecção prossegue o Colendo STJ no sentido de que
“
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Diante de tal cenário, manifesto-me pelo provimento desta irresignação, de modo a acolher os embargos à execução e por consequência, extinguir o respectivo feito executivo.

Dada a inversão da sucumbência, condeno a parte apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa do feito executivo.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, de modo a acolher os embargos à execução e julgar extinta a execução extrajudicial de n. 0019263-50.2019.8.08.0035, bem como condenar a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa do feito executivo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012624-79.2020.8.08.0035

APELANTE: ANITA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:
ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
recurso de apelação cível interposto por
ANITA BARBOSA DOS SANTOS em face de sentença
que rejeitou seus embargos do devedor e manteve incólume a execução extrajudicial n. 0019263-50.2019.8.08.0035 manejada por ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS em seu desfavor.

Aduz a parte
apelante
,
em síntese, que
“o Apelado NAO faz jus a integralidade de honorários contratuais, vez que n
ã
o teria cum
p
rido a inte
g
ralidade do contrato celebrado entre as partes, vez que, a defesa dos interesses da A
p
elante teve inicio com os servi
ç
os
p
restados
p
elo A
p
elado mas com a substitui
ç
ão deste no curso do
p
rocesso foi concluida
po
r outro
p
atrono”,
bem como que
“Os honorários contratuais não seriam devidos porque o pacto foi resilido antes da audiência havida no processo n. 0000235-81.2018.8.08.0019, onde foi realizado o acordo judicial que conferiu à apelante o direito de receber os bens deixados por seu falecido marido e, por isso, a apelada teria direito a no máximo honorários proporcionais”.

Pugnou, dessa feita, pela concessão de tutela provisória a fim de
que
“seja limitado no processo de execução a definição de bens passíveis de restrição, realizando a sua devida reserva, mas suspensa a prática de qualquer ato expropriatório até conclusão da presente lide”.

E
m decisão inaugural restou deferida a tutela provisória perseguida pela recorrente
para obstar a prática de qualquer ato expropriatório nos autos da demanda executiva n.
0019263-50.2019.8.08.0035
até ulterior determinação
.

C
ontrarrazões
apresentadas,
nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso
.

A
o que se depreende do feito, a execução extrajudicial em debate tem como objeto o cumprimento da obrigação contida no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pactuado entre as partes, cuja
s
Cláusula
s
2.1
e 3.1
expõe
m
o seguinte:

“
C
LÁUSULA
2.1. Os profissionais CONTRATADOS prestarão à CONTRATANTE os serviços inerentes
à profissão de advogado,
englobando todos e quaisquer atos, judiciais ou extrajudiciais, necessários a defesa dos interesses da CONTRATANTE quanto ao recebimento da meação dos bens deixados por seu marido, Sr. GERALDINO PINHEIRO DOS SANTOS”.

“
CLAUSULA 3.1.
Em remuneração, dos serviços descritos na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará, no momento do recebimento dos bens ou valores a que faz jus, a quantia correspondente a 5% sobre o total recebido,
independentemente da natureza dos bens, de eventuais renúncias, doações ou partilhas pactuadas, mesmo que resultante de acordo judicial ou extrajudicial entre as partes, seja em qual momento for”.

O
que alega a parte apelante é que a despeito de pugnar pelo adimplemento contratual relativo ao pagamento
integral
da verba honorária
(também contratual)
,
a parte apelada não cuidou de adimplir com sua obrigação na integralidade.

A subsidiar sua alegação a parte recorrente assevera que o apelado sequer participou da transação realizada em audiência do processo de inventário para o qual teria sido contratado (n. 0000235-81.2018.8.08.0019),
haja vista a resilição do contrato
de prestação de serviços advocatícios
ocorrido anteriormente
.

Pois bem. Depreende-se do material probatório do feito
que
, de fato,
a parte apelada fora comunicada do desinteresse em manter a contratação
entabulada
, tanto que
na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelante encontrava-se representada por outro advogado
(
novo mandato que revoga o anterior
)
e o causídico pertencente à banca de advogados da apelada representara outro litisconsorte.
Além disso, constat
a
-se que

a apelante obteve

sim
êxito na defesa e preservação de
bens
, porquanto a primeira cláusula do acordo homologado judicialmente foi justamente a reserva de
patrimônio em seu favor (objeto do contrato de serviços advocatícios
entre os ora litigantes
).

A
meu ver, a mera ausência de representação da parte apelante pelos patronos pertencentes à sociedade
de advogados
apelada
nos autos do processo judicial de inventário
não implica na imprestabilidade do título executivo objeto de discussão
nesta demanda
.

Digo isto porque mostra-se claro que a contratação levada a efeito pela parte apelante no contrato entabulado com a parte apelada não se resumiu ao mero desfecho de processo judicial, eis que expresso em consignar sua defesa perante os herdeiros de seu falecido marido, a incluir os serviços extrajudiciais necessários.

Não se mostra de difícil compreensão que com o falecimento do autor da herança, questões e desavenças surjam entre os sucessores e meeiros por exemplo, a reclamar a intervenção de profissional da área jurídica para esclarecer e auxiliar as partes a buscarem solução, extrajudicial ou judicial, de questões diversas.

A atuação administrativa/extrajudicial em atos anteriores à aludida audiência mostra-se suficiente a respaldar a pretensão executiva de recebimento da verba honorária, dada a proporcionalidade permitida por lei e prevista no contrato (cláusula 4.1) inclusive, a qual se mostra impositiva.

Nem se diga que a assinatura de procuração constituindo novo patrono para atuar no processo de inventário exclua o recebimento da verba honorária da parte apelada, eis que como já dito, e conforme estabelecido na cláusula 4.1 do contrato entabulado, deverá o pagamento correspondente sobre porcentagem estipulada (5%) ocorrer de forma proporcional aos serviços prestados.

Ocorre que
merece cautela para
a
determinação
d
a base de cálculo
de
incidência do percentual ajustado
(5%)
sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrida não se dera em prol da apelante
quando da efetivação da aludida audiência,

cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho
efetivamente
desenvolvido pelos patronos,
como dito,
de forma proporcio
n
al ao serviço prestado.

E
xatamente nesta senda mostra-se a compreensão de nossa jurisprudência,
a qual apregoa
em casos que tais
o necessário manejo de ação distinta da execução para o recebimento de valores que tais
em razão de sua iliquidez
,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2.
Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido.
3.
Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens.
4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.
(
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011662-56.2016.8.08.0048, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94.
Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.
2. Recurso desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0000411-73.2017.8.08.0026,
Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024).

Aliás, do inteiro teor do mencionado voto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, extrai-se elucidativa explanação acerca do tema em discussão, cujo excerto corroboro e utilizo-me nesta oportunidade:

“
A revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação da parte contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, [...], o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento, e não em execução.

Ora, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato,

rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

A estipulação de cobrança da totalidade dos honorários em caso de revogação imotivada do mandato tem cunho de cláusula penal compensatória, que é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a revogação do mandato é direito potestativo da parte, que pode ser exercido a qualquer tempo e independentemente de motivação, nos termos dos arts. 682, inciso I c/c 473, do Código Civil.

Assim, tem-se a nulidade dessa cláusula contratual, eis que abusiva, pois estabelece obrigação desproporcional [...].

Não se olvida que os embargados tenham direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. Todavia, a revogação do mandato torna imperiosa a necessidade de apuração do quantum em processo autônomo
, não sendo admitida a execução da integralidade do preço contratado. [...].”

N
a mesma trilha apresenta-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
. (...). 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 – em relação ao advogado – a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6.
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável – caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato – que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (
STJ,
REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

A complementar tal intelecção prossegue o Colendo STJ no sentido de que
“
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”.
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Diante de tal cenário, manifesto-me pelo provimento desta irresignação, de modo a acolher os embargos à execução e por consequência, extinguir o respectivo feito executivo.

Dada a inversão da sucumbência, condeno a parte apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa do feito executivo.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e
DOU
-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, de modo a acolher os embargos à execução e julgar extinta a execução extrajudicial de n. 0019263-50.2019.8.08.0035, bem como condenar a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa do feito executivo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente apelo e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, de modo a acolher os embargos à execução e julgar extinta a execução extrajudicial de n. 0019263-50.2019.8.08.0035, bem como condenar a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa do feito executivo.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.